Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-48.2019.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre indenização por danos materiais e morais em decorrência de queda sofrida pela autora na portaria de acesso do condomínio acionado, na data de 4 de dezembro de 2018, imputando ela, ao réu, culpa proveniente do fato de que o acidente ocorrera em área comum do condomínio segundo condições que demandavam cuidados especiais. Prolatada sentença[1], que julgara parcialmente procedente os pedidos formulados e condenara o réu a indenizar a autora por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e, outrossim, a pagar, a título de lucros cessantes, a quantia de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), o condomínio, inconformado, interpusera recurso de apelação, defendendo, em suma, a reforma da sentença, ou, subsidiariamente, que sejam os valores arbitrados reduzidos na proporção de 50% (cinquenta por cento). A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão da obrigação controvertida. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16729453